Tribunal: TJMT
Processo: 1000416-21.2021.8.11.0005
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000416-21.2021.8.11.0005
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Temporária, Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LUCIANA DE QUEIROZ NASSER - CPF: 495.576.881-49 (APELANTE), EDUARDO ALENCAR DA SILVA - CPF: 183.568.968-00 (ADVOGADO), MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (ADVOGADO), ROMULO DE ARAUJO FILHO - CPF: 035.637.951-50 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0445-12 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por segurado contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo sentença que indeferiu o pedido de concessão do benefício de auxílio-acidente. O recorrente sustenta que a decisão singular desconsiderou elementos probatórios favoráveis ao seu pleito, restringindo-se à conclusão do laudo pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o segurado faz jus ao benefício de auxílio-acidente, considerando-se a alegada redução da sua capacidade laborativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O auxílio-acidente exige a demonstração de sequela que implique redução permanente da capacidade para o trabalho habitual, conforme disposto no art. 86 da Lei no 8.213/1991.

O laudo pericial conclui, com base em exame clínico e documentos médicos apresentados, pela inexistência de incapacidade laborativa do segurado, afastando o direito ao benefício.

O juiz não está vinculado ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos probatórios, conforme previsto nos arts. 479 e 480 do CPC/2015. No caso concreto, o conjunto probatório corrobora a conclusão pericial, não havendo motivo para sua desconsideração.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a concessão do auxílio-acidente exige a efetiva redução da capacidade laborativa do segurado, o que não se verifica no presente caso (AgRg no AREsp n. 414.456/SP; AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.232.670/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

O auxílio-acidente somente é devido quando a sequela decorrente da moléstia ou lesão reduz de forma permanente a capacidade laborativa do segurado para a atividade habitual.

O laudo pericial que atesta a ausência de incapacidade laborativa, aliado à inexistência de outros elementos probatórios em sentido contrário, afasta o direito ao benefício previdenciário.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, art. 86; CPC/2015, arts. 479 e 480.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 414.456/SP, rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 14/11/2013; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.232.670/SP, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/6/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por LUCIANA DE QUEIROZ NASSER, contra decisão unipessoal proferida por esta Relatora, que negou provimento ao Recurso de Apelação 1000416-21.2021.8.11.0005, mantendo sentença de improcedência do pedido de restabelecimento do benefício de Auxílio-doença por Acidente de Trabalho (NB: 611.506.530-9), desde a data imediatamente posterior à sua indevida cessação, e, sendo o caso, a sua conversão em Aposentadoria por Incapacidade Permanente por Acidente de Trabalho (92).

Aduz o Agravante que a decisão monocrática, não ponderou de forma minuciosa os requisitos ensejadores para a concessão do auxílio-acidente.

Alega que a decisão se ateve, tão somente, à conclusão do laudo pericial, sem levar em consideração o conjunto probatório dos autos, principalmente nos diz respeito aos quesitos específicos do auxílio-acidente.

Ressalta que tem direito a percepção do auxílio acidente, uma vez que os laudos médicos anexos em id. 50092654, Id.50092658, Id.50092659, Id.50092660, Id.50092661, e os documentos médicos juntados pelo próprio perito, junto ao laudo de id 112181446, atestam que se encontra definitivamente incapacitada para o exercício de suas atividades laborativas.

Ao final, pugna pela retratação da decisão, ou a submissão da questão à Turma Julgadora.

O INSS apresentou contrarrazões ao Agravo Interno, pugnando pelo desprovimento, mantendo a decisão monocrática que negou provimento à apelação (id 273819353).

É o relatório

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conheço do Agravo Interno posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

O Agravante se insurge contra decisão que negou provimento ao recurso de apelação cível apresentado, para reformar a sentença e conceder o benefício de auxílio-acidente.

Na decisão recorrida, consignei que, “Como pode se ver, o laudo pericial se baseou nos exames médicos complementares trazidos pela Recorrente e, com base nos mesmos dados apresentados, concluiu que a autora não está incapacitada para o exercício da profissão que sempre exerceu. Assim, a alegação de incapacidade permanente ou indeterminada para o trabalho torna-se inverossímil diante do acervo probatório dos autos, mesmo ao analisar o laudo médico em conjunto com as condições econômicas e sociais da Apelante. O juízo
a quo
, em conjunto com a prova técnica, entendeu não estar caracterizada a incapacidade laborativa necessária para a concessão do benefício previdenciário requerido,
in verbis:

[...]“
Da requerente:

6. Tendo como base os documentos médicos anexos aos autos, em Id. 50092656, Id. 50092658, Id. 50092659, Id. 50092660, Id. 50092661, diga o douto perito, a Autora apresenta plena capacidade para execução de suas atividades habituais na função de caixa executiva de banco, (que exige digitação, movimentos repetitivos, contagem de cédulas, posturas inadequadas,) sem que haja agravamento de seu quadro clínico? Com base quais elementos o douto juízo baseou sua conclusão? Discorra.

Resposta: Sim. No exame clínico-pericial e análise da documentação médico-legal presente nos autos.

7. A Autora se encontra incapacitada para o exercício de suas atividades laborativas habituais de caixa executivo no ramo bancário? Em caso positivo, a incapacidade é total ou parcial? Temporária ou definitiva?

Resposta: Não constatado.

8. As doenças/lesões, das quais a Autora é portadora, diminuem ou limitam sua capacidade para o seu trabalhado habitual, considerando seu ramo bancário?

Resposta: Não constatado.

Do requerido:

3- Qual a patologia apresentada pelo examinado? (informar o CID)

Resposta: Degeneração dos discos intervertebrais lombares – M51.3, associado a condromalácia da patela – M22.4, síndrome do manguito rotador – M75.1 e da túnel do carpo – G56.0.

4- Quais os exames utilizados para a elaboração da perícia?

Resposta: No exame clínico-pericial, relatórios médicos e exames complementares.

10- Existe incapacidade que impeça o exercício da função declarada pelo examinado?

Resposta: Não constatado.

11- Qual a data de início da doença?

Resposta: Não há como afirmar.

12- Qual a data de início da incapacidade?

Resposta: Não se aplica.

13- Quais os elementos que subsidiaram as respostas aos quesitos 10 e 11?

Resposta: No exame clínico-pericial, relatórios médicos e exames complementares.

14- As respostas aos quesitos 10 e 11 se basearam em relato do periciando?

Resposta: O histórico clinico relatado pelo periciando também é analisado na elaboração do laudo médico pericial.

16- Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há incapacidade?

Resposta: Não constatado incapacidade para a atividade laborativa habitual.

17- Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há capacidade?

Resposta: Para a atividade laborativa habitual.

18- A incapacidade é definitiva ou temporária?

Resposta: Não se aplica.

19- Se temporária, há elementos que possibilitem estimar o tempo de recuperação? Apontar os elementos e a data aproximada de recuperação, se for o caso.

Resposta: Não se aplica.

20- Se definitiva, é passível de ser reabilitado para outra função que lhe garanta a subsistência?

Resposta: Não se aplica.

21- Quais os elementos que fundamentam a resposta ao item anterior?

Resposta: No exame clínico-pericial, relatórios médicos e exames complementares.
(...) (grifo nosso)

Nesse norte, a decisão merece ser mantida. Isso porque, a jurisprudência da Corte Cidadã é pacífica ao reconhecer que, para a concessão de auxílio-acidente, é necessário que a sequela apresentada acarrete a diminuição da capacidade laborativa do segurado. (AgRg no AREsp n. 414.456/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 14/11/2013.).

Com efeito, o documento acostado no ID. 258210695 concluiu que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa, bem como não há limitação para vida independente.

Portanto, resta afastada a incapacidade ou redução da sua capacidade laborativa.

Importa anotar que, o juiz não está adstrito ao laudo pericial, assistindo-lhe, em qualquer circunstância, o livre convencimento motivado, na forma do artigo 479 do CPC, podendo, inclusive, determinar a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida (art. 480 do CPC/2015), o que não é o presente caso, uma vez que o laudo é conclusivo e claro.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS E EM EXAME DO LAUDO PERICIAL, RECONHECE A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA. 1. Cuida-se, na origem, de Ação Ordinária proposta contra o INSS com vistas à concessão do benefício de auxílio-acidente. 2. Nos termos do art. 86, caput, da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente será concedido como indenização ao segurado quando, "após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia". Assim, para a concessão do benefício, não basta a presença de alguma moléstia. É necessário que lesões sejam consolidadas e resultem em sequela que acarrete diminuição efetiva e permanente da capacidade para a atividade que o segurado habitualmente exercia. 3.
In casu
, apesar da alegação do recorrente de que seu Recurso não pretende reexame de prova, mas sim sua revaloração, saliento que não é possível o seguimento do Recurso Especial quando nele visa-se reformar entendimento do Tribunal de origem, que, calcado no suporte fático-probatório dos autos, concluiu pela inexistência de incapacidade laboral apta à concessão do benefício do auxílio-acidente. Óbice intransponível da Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 4. A incidência da referida súmula é óbice também para o exame da divergência jurisprudencial, o que inviabiliza o conhecimento do Recurso Especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. 5. Agravo Interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.232.670/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 27/6/2023.)

Dessa forma, não há no presente Agravo interno, motivo capaz de modificar a decisão previamente adotada, já que não há qualquer incapacidade.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao
AGRAVO INTERNO
, mantendo intacta a decisão, que negou provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025